Tribunal: TJMT
Processo: 1021432-20.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021432-20.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NOVA MODA - COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - ME - CNPJ: 04.114.637/0001-60 (APELADO), RENA AMARANTE CARNIEL - CPF: 982.323.479-53 (APELADO), MARIA MADALENA CARNIEL - CPF: 204.069.082-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Taxa de segurança contra incêndio (
tacin
). Constitucionalidade reconhecida pelo
stf
no tema 1.282. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu de ofício a nulidade dos créditos
tributários referentes à TACIN e ao ICMS Estimativa Simplificada, declarando extinta
parcialmente a execução, e, quanto ao crédito remanescente (EFD), extinguiu o feito por ausência de interesse de agir, diante do valor inferior ao mínimo de ajuizamento previsto na Lei Estadual no 10.496/2017. O apelante defende a validade da cobrança da TACIN com base na modulação de efeitos fixada na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 e pleiteia a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 1.282.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso é válida à luz da modulação de efeitos fixada na ADI estadual; e (
ii
) definir se é aplicável ao caso concreto a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 1.282, em sede de repercussão geral.

III.
Razões de decidir

3.
A declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo Órgão Especial do TJMT na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 teve efeitos modulados
ex
nunc
, produzindo eficácia somente a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme autorizado pelo art. 27 da Lei no 9.868/1999.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), firmou tese com repercussão geral reconhecendo a constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, prestados ou postos à disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar.

5.
Nos termos dos
arts
. 927 e 928 c/c art. 1.040, III, do CPC, a tese firmada em repercussão geral possui aplicação imediata aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma.

6.
A cobrança da TACIN, instituída pelo art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação da Lei n. 9.067/2008, está vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou disponibilizados pelo Corpo de Bombeiros Militar, enquadrando-se na hipótese de constitucionalidade reconhecida pelo STF.

7.
Precedentes desta Corte já vêm aplicando o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282, reconhecendo a legalidade da TACIN no Estado de Mato Grosso.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) no Estado de Mato Grosso é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ou colocado à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282.

2.
A tese firmada em repercussão geral pelo STF possui aplicação imediata, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para sua incidência nos casos em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
.
145, II
; 144, § 5o; CPC,
arts
.
927, 928
e 1.040, III; Lei 9.868/1999, art. 27; Lei Estadual/MT no 4.547/1982, art. 100, com redação da Lei no 9.067/2008; Lei Estadual/MT no 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias
Toffoli
, Plenário, j. 26.03.2025; TJMT, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio V
idal, Órgão Especial, j. 14.10.2021; TJMT,
ApCiv
no 1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 30.04.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1002206-37.2021.8.11.0006, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 09.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1021432-20.2021.8.11.0041, que julgou extinto o processo ao reconhecer, de ofício, a nulidade dos créditos
referentes à TACIN e ao ICMS Estimativa Simplificada
, e, quanto ao valor remanescente, extinguiu a execução por ausência de interesse de agir, em razão de não atingir o limite mínimo fixado pela Lei Estadual n. 10.496/2017.

Em suas razões recursais, o apelante
defende sobre a afetação do Tema 1282, requerendo o sobrestamento dos autos até o julgamento em definitivo da divergência
.

Sustenta a respeito d
a legalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio na hipótese dos autos, frente ao efeito modulador advindo da decisão proferida pelo Órgão Especial deste Sodalício na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, modulando os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade e conferindo contornos
ex
nunc,
a partir do trânsito em julgado da decisão, ou seja, inconstitucionalidade para o futuro
.

Menciona
que o simples fato de a referida decisão ter sido proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal resulta, por si só, a obrigação de todos os julgadores mato-grossenses seguirem os precedentes então fixados. Tal observância obrigatória procede do efeito vinculante e
erga
omnes
das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

Aduz que a questão da modulação dos efeitos nas causas afetas ao Estado de Mato Grosso deve ser embasada na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 e não naquela proveniente da ADI 2908/SE, pois nela houve apenas uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei do Estado de Minas Gerais, permanecendo em vigência as demais leis estaduais sobre a matéria.

Pautado nesses argumentos, requer provimento do recurso para que
,

preliminarmente
,

seja
sobrestado os autos até o julgamento do tema de repercussão geral pelo STF (1.282), e no mérito, requer a
reforma da sentença recorrida, de modo a proceder a adequação aos limites decididos no referido Tema,
bem como observância à modulação de efeitos que possa vir a ser adotada
(Id
288455870
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o
relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

I – PRELIMINAR –
S
obrestamento dos autos

O apelante postula preliminarmente pelo sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário no 1417155/RN (Tema no 1.282)
.

De imediato
,
verifico
que a preliminar suscitada pelo apelante referente à existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual será analisada conjuntamente com o exame do mérito.

II - MÉRITO - Higidez da cobrança da TACIN

O exa
me dos autos revela que
o apelante

ajuizou
execução

f
iscal
visando
a
o recebimento
dos débitos tributários
inscritos na
s

CDAs
n.
n.
2018962,
n.
2018888443,
n.
20181009611,
n. 20181111278 e

n.
20181112051
, referentes à
Taxa de Segur
ança Contra Incêndio (TACIN
)
, ICMS Estimativa Simplificada, e Escrituração Fiscal Digital
.

No decorrer do trâmite processual, sobreveio a sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade dos créditos
relativos à TACIN e ao
ICMS Estimativa Simplificada, declarando extinta
parcialmente a execução fiscal, com base na inconstitucionalidade das referidas exações, e, quanto ao crédito remanescente da EFD, extinguiu o feito por ausência de interesse de agir, diante do valor inferior ao limite previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Contra ess
a sentença recorre o apelante.

Ressalto que o recurso de apelação
limita-se
à discussão sobre a validade da cobrança da TACIN
.

O apelante alega que a cobrança deve ser mantida no caso concreto, em razão da modulação de efeitos fixada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, a qual limitou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da taxa ao t
rânsito em julgado da decisão.

Sobre o assunto, sabe-se que a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada, vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município
a
criação de taxa para tal fim”. (RE 643247,
Relator(
a): Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).
Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999”
.
(TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio
Vidal, Órgão
Especial, 14.10.2021).

Contudo, em julgamento mais recente do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias
Toffoli
, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

Nesse sentido, importante trazer o voto do Min. Relator sobre as especificidades da lei objeto da ação perante o Supremo:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS,
BUSCA,
SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir

3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.

4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando
presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela
enseje a cobrança de taxa.

5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (
uti

universi
) .
Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema no 146.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual no
247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual no 612/17.

Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 22, inciso XXVIII; 144, § 5o; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 549/STF; RMS no
16 .
064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS no 16.163/PE, Tribunal Pleno,
red
.
do
ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE no 416.601/DF, Tribunal Pleno,
Rel
. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE no 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel.
Min .
Ricardo
Lewandowski
,
DJe
de 13/2/09; ADI no 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 26/9/19”.
(STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Destaco que, conforme estabelecido nos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, ambos do CPC, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO
ESTIPULANTE .
APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO
SOBRESTAMENTO .
DESNECESSIDADE. 1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e
o mesmo
prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp

n .
1.150.549/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
3 .
Agravo interno nos embargos de divergência não provido”.
(STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 30.5.2023, S2).

Portanto, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1.282 para que se autorize sua aplicação, pois seus efeitos são imediatos, bastando
a
publicação da ata de julgamento para a sua eficácia plena, o que ocorreu em 28.3.2025.

Ressalto que a presente ação foi ajuizada em momento anterior à publicação do precedente, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF. A decisão publicada em 28.3.2025, que reviu o posicionamento anteriormente firmado na ADI 2.908, é perfeitamente aplicável à hipótese em tela.

Diante deste panorama, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se constitucional, pois está vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema
1.282.

Assim, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF, conforme se verifica:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pe
los corpos de bombeiros militar
”.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado”.
(TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

“RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO
PROVIDO.

1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

2.
Recurso provido”
.
(N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma
Recursal, 9.5.2025
).

Dessa forma, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN, a reforma da sentença que extinguiu o feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange a essa taxa.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025